Tribunal: TJMT
Processo: 1011225-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011225-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LUCAS HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 051.292.421-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEIVID RODRIGUES PEREIRA - CPF: 055.030.611-01 (TERCEIRO INTERESSADO), HENOKY FERREIRA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS –

CONDENAÇÃO POR NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL – USO DE ENTORPECENTES – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE REGRESSÃO DE REGIME
PER SALTUM
– NÃO CABIMENTO – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LESIVIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em que pese a possibilidade de regressão
per saltum
do regime aberto diretamente para o fechado, não há como tratar de igual forma o reeducando que comete crime doloso durante o cumprimento da reprimenda com aquele condenado pela prática do crime de uso de drogas (art. 28, da Lei n. 11.343/06) e não incorreu em qualquer outra conduta dolosa.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor da decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos do Executivo de Pena n. 2000011-37.2019.8.11.0037, tornou definitiva a regressão cautelar do apenado para o regime semiaberto.

Em suas razões recursais o agravante sustenta que havendo prática de falta grave, a regressão deve ser feita ao regime fechado, não havendo necessidade de retorno ao semiaberto.

Aduz que “
considerando o descumprimento das condições fixadas no do regime aberto, em especial o cometimento de outro crime pelo reeducando durante o cumprimento de sua pena, a regressão do regime prisional para o fechado, nos termos do art. 118, I da LEP é medida que se impõe
” (Id. 211877168 – p. 01).

Em suas contrarrazões, o agravado refuta a tese defensiva pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 211877168 – p. 15).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifesta-se pelo provimento do recurso (Id. 217635651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

No caso em apreço, o Juízo
a quo
tornou definitiva a regressão cautelar do reeducando Lucas Henrique Gomes de Oliveira para o regime semiaberto, nos termos do art. 118, I, da LEP
(Id. 211877165 – p. 465).

Irresignado, o representante do Ministério Público interpôs o presente agravo em execução penal “
a fim de que seja regredido o regime de pena do reeducando LUCAS HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA para o fechado
”
(Id. 211877168 – p. 01).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o agravado
Lucas Henrique Gomes de Oliveira foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06 e, durante o cumprimento da pena (em regime aberto), sobreveio a condenação pelo delito previsto no art. 28, da mesma lei, a qual deu ensejo à decisão que determinou a regressão de regime do reeducando para o semiaberto, objeto da irresignação ministerial.

Sobre o tema, dispõe o art. 118, I, da Lei de Execução Penal:

“
Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;
”

Em que pese a possibilidade de regressão
per saltum
do regime aberto diretamente para o regime fechado, não há como tratar de igual forma o reeducando que comete crime doloso durante o cumprimento da reprimenda com aquele condenado pela prática do crime de uso de drogas (art. 28, da Lei n. 11.343/06) e não incorreu em qualquer outra conduta dolosa.

Ademais, é imprescindível que a apreciação das condutas praticadas pelos sentenciados durante o cumprimento da pena seja realizada em observância aos princípios da lesividade, proporcionalidade e razoabilidade, mesmo porque interpretação diversa poderá implicar em consequências mais severas do que as previstas no próprio tipo penal.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO - POSSE DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO
- ABSOLVIÇÃO DE OFÍCIO - NÃO CABIMENTO - CONFIGURAÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR GRAVE - ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
REGRESSÃO PER SALTUM - DESNECESSIDADE
- Pratica infração disciplinar de natureza grave, prevista no artigo 52, da Lei de Execução Penal,
o reeducando que, no curso da execução, pratica o crime previsto no artigo 28, da Lei no 11.343/06
, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça - Considerando que houve a regressão de regime prisional para o semiaberto, indeferido o livramento condicional e declarada a perda de um terço dos dias remidos,
mostra-se irrazoável a regressão per saltum ao regime fechado
(Desa. Paula Cunha e Silva).

(TJ-MG - Agravo de Execução Penal: 1410531-26.2023.8.13.0000 Araxá, Relator: Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 04/12/2023, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 04/12/2023).

Sendo assim, por se tratar de medida desproporcional ao caso concreto, não deve prosperar a pretensão ministerial de regressão do regime aberto para o fechado (
per saltum
).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume o
decisum
objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024